Tribunal: TJPA
Processo: 0004247-66.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004247-66.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO JOSE, BANCO ITAU BGM CONSIGNADO SA

APELADO: BANCO ITAU BGM CONSIGNADO SA, MARIA DE FATIMA NASCIMENTO JOSE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO REFERENTE AO CONTRATO QUESTIONADO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos comprobatórios da contratação já existiam à época da apresentação da contestação, momento processual adequado para a apresentação de toda a matéria de defesa, deveriam tê-la instruído, não constituindo documentos novos, nos termos da lei. Portanto, descabida a análise de contrato e de comprovante de transferência juntado aos autos após a prolação da sentença, ou seja, após a instrução do feito, porquanto se estaria incorrendo na supressão de um grau de jurisdição, visto que a parte ré não o juntou no momento processual devido.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.

O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por serviço não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Provimento parcial do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0004247-66.2019.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 11375026

AGRAVADA/APELADA/APELANTE: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO JOSÉ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 11636669), interposto pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 11375026) proferida em sede de Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente, face a decisão monocrática (Id. 10613023) que julgou os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

A decisão proferida em apelação (Id. 10613023), deu provimento parcial ao recurso da Autora e negou provimento ao recurso do réu, com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. DANO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 85, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA, MONOCRATICAMENTE.

1. As questões de fato trazidas à discussão judicial estão bem elucidadas pela prova documental produzida, sendo que a matéria de direito envolve mera análise do contrato bancário e do comprovante de transferência juntados aos autos, não sendo imprescindível ao julgamento da lide, a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da consumidora.

2. Em se tratando de relação de consumo, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos. Não havendo a juntada do contrato em acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto e de comprovantes de depósito ou saque a favor da consumidora, que correspondam ao contrato questionado na lide, depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

3. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser majorado o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

4. O termo inicial dos juros de mora, em relação ao dano material decorrente de relação extracontratual, deve ser alterado para que a incidência conte a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

5. É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador da autora em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Inaplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do banco réu, tendo em visto o acolhimento parcial da pretensão recursal da parte autora.

6. Desprovimento do recurso de Apelação do banco réu, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, “a” do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA; e provimento parcial do recurso adesivo, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC c/c art. 133, XII, “a” e “d”, do Regimento Interno.”

Inconformado, o ora Agravante, opôs Embargos de Declaração, aos quais foi negado provimento, conforme se infere da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO CONSTATADA. OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, logo, não há que se falar em omissão na decisão quando a demanda fora examinada de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, apenas tendo sido desfavorável ao recorrente.

2. Inexistindo a juntada do contrato em acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto e de comprovantes de depósito ou saque a favor da consumidora, que correspondam ao contrato questionado na lide, depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida. Em se tratando de relação de consumo, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos, não sendo documento hábil a comprovação prints de tela cortados no corpo das razões do recurso.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

4. Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento. Em atenção ao disposto no art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

5. Desprovimento dos Embargos de Declaração, apenas para reconhecer a omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária refere ao dano material, todavia, aplicando a incidência a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ.”

Diante das conclusões dos julgados, o Banco, inconformado, interpôs Agravo Interno, solicitando o juízo de retratação e na hipótese de não retratação, para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, arguindo como teses para a revisão da decisão: a validade da contratação à rogo nos termos do art. 595, do CC; a convalidação do contrato; a inexistência de dano material pela ausência de pretensão resistida suscitando a aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
: o dever de mitigar o próprio prejuízo e a não ocorrência de má-fé no caso em concreto a justificar a devolução em dobro; a inexistência de danos morais; e, a necessidade de compensação das quantias decorrentes do proveito econômico obtido pela parte agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão Id. 12048702.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo Interno e passo à sua análise.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que toda a argumentação do recorrente se embasa na tese de validade da contratação do empréstimo bancário, que teria sido realizado a rogo.

Entretanto, tal questão já fora decidida, no sentido de ausência da documentação hábil a comprovar a existência e validade do contrato bancário, uma vez que a prova apresentada pelo agravante se limitou a
prints
de tela cortados em suas razões, o que não pode ser considerado como prova de suas alegações. Nesse sentido, cito precedente dos Tribunais pátrios:

‘‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE PROVA - COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE - INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE COMPENSAR - DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE.

- Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por se impossível àquele produzir prova negativa.

-
A simples apresentação de telas do sistema informatizado da empresa ré, não é suficiente para comprovar a inexistência de contratação e a legitimidade da cobrança questionada pelo consumidor
.

- A inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito enseja o dever de reparar o dano moral.

- O valor da indenização por danos morais dever ser estabelecido de acordo com as questões fáticas trazidas a julgamento, bem como em observância em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.208878-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

O banco não anexou o contrato aos autos, de onde se poderia aferir o preenchimento de todos os requisitos exigidos, bem como da legitimidade da contratação do empréstimo. De igual modo, não restou comprovado qualquer depósito ou saque pela consumidora, referentes ao contrato questionado na presente lide.

Assim, as conclusões das decisões agravadas se deram em razão de não ter sido juntado documento hábil a comprovar as alegações do banco, tendo em vista que se limitou a juntar
prints
de tela cortados, o que não pode ser considerado como prova do alegado, além de outras cópias em que constam nome diverso da autora.

O agravante juntou apenas em sede de agravo interno documentação (contrato e TED) para embasar a sua tese. Com efeito, o momento para a produção de prova documental é com a petição inicial, para a parte autora, e com a contestação, para a parte ré, a teor da exegese do artigo 396 do Código de Processo Civil.

Nos moldes do artigo 435 do CPC,
“é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
, de tal modo que o sistema jurídico dá abertura à juntada de documentos a qualquer tempo, sem que se trate de prova intempestivamente produzida.

Conforme se afere da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, somente os documentos tidos como pressupostos da causa é que devem acompanhar a inicial e a defesa, podendo os demais ser apresentados em outras fases, inclusive em sede recursal.

Nesse sentido:

Somente os documentos tidos como pressupostos da causa é devem acompanhar a inicial e a defesa. Os demais podem ser oferecidos em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo. (RSTJ 14/359). Isto é: só os documentos indispensáveis (RSTJ 37/390), tais como se considerando os “substanciais ou fundamentais” (RSTJ 100/197)

Nessa senda, os documentos que o banco acostou (contrato) em apelação, deveria ter sido juntado com a defesa, porque não constituem documentos novos, pois a sua juntada posterior viola o conteúdo da norma inserta no art. 435 do CPC.

De mais a mais, descabe a análise do contrato juntado aos autos após a prolação da sentença, ou seja, após a instrução do feito, porquanto se estaria incorrendo na supressão de um grau de jurisdição, visto que a parte ré não o juntou no momento processual devido.

Ora, de fato, o banco requerido não juntou no momento oportuno os documentos que teriam em sua defesa, que poderiam desconstituir o direito autoral. Dessa forma, não podem ser considerados em sede de agravo interno.

Portanto, ratifica-se a ausência de documentos hábeis a comprovar a tese do agravante de existência e validade do contrato, assim como da disponibilização, em conta da agravada, do numerário relativo ao suposto empréstimo.

Apesar de entender pelo ressarcimento em dobro independentemente da comprovação de má-fé, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Em relação ao dano moral, entendo pela sua manutenção, porquanto não comprovada a legitimidade da contratação em momento oportuno, a cobrança se revela indevida, além de ter sido realizada em verba de caráter alimentar. Isso porque o desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por serviço não contratado, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, dando-lhe parcial provimento, tão somente para adequar os efeitos da restituição à decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), de modo que as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 25 setembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2023